Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. FOTOGRAFIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. DIMINUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.
1. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do resultado ou da intenção de execução.
2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, como fotografias e testemunhos, desde que idôneos e produzidos sob contraditório judicial.
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por testemunhas, fotografias e por laudo pericial que atestam lesões em diferentes regiões do corpo compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes imputados.
4. A intimidação da vítima foi demonstrada pela lavratura de ocorrência policial e pelo pedido de medidas protetivas, evidenciando a tipicidade material da conduta.
5. O depoimento do réu, aliado aos demais elementos de prova, como os relatos coerentes e harmônicos colhidos em Juízo, confirma a dinâmica dos fatos e a autoria das condutas descritas na denúncia.
6. A reiteração delitiva relacionada à mesma vítima reforça o dolo e a habitualidade das condutas violentas, caracterizando violência psicológica.
7. A ausência de prova da injusta provocação impede o reconhecimento da causa de diminuição (lesão corporal privilegiada). Precedentes.
8. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é in re ipsa e cabível nos termos do Tema no 983 do STJ, devendo ser fixada observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas.
9. Recurso conhecido e não provido.